Tribunal: TJES
Processo: 0014512-29.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014512-29.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOP WIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERACAO LTDA e outros

APELADO: BENEDITO APARECIDO MIONI e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIALIDADE DAS TESES DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sócios em face de acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelas credoras, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada e afastou a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar matérias de mérito suscitadas nos embargos à execução, notadamente excesso de execução, alegação de pagamentos parciais e devolução de mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo previsão para rediscussão do mérito.

A controvérsia devolvida ao Tribunal, por meio da apelação, limitou-se à análise da ilegitimidade passiva dos sócios e à ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios, opera-se a prejudicialidade lógica das demais teses de mérito relacionadas à execução.

A apreciação de questões relativas ao valor ou à exigibilidade do débito da pessoa jurídica executada não pode ser realizada quando suscitada por partes declaradas judicialmente como não responsáveis pela obrigação.

O exame de tais matérias por sócios ilegítimos configuraria violação ao art. 18 do Código de Processo Civil, que veda a defesa de direito alheio em nome próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios e afastada a desconsideração da personalidade jurídica, ficam prejudicadas as teses de mérito relativas à execução.

Não há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar matérias cuja análise é logicamente inviabilizada pelo reconhecimento da ilegitimidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 1.022; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014512-29.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
S
:
BENEDITO APARECIDO MIONI E OUTROS

EMBARGADO:
TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO APARECIDO MIONI E OUTROS

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto por
TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA.

Em suas razões sustentam os embargantes a ocorrência de omissão, alegando que este órgão fracionário deveria ter enfrentado as matérias de mérito ventiladas em sede de embargos à execução, especificamente o excesso de execução, a ocorrência de pagamentos parciais e a devolução de mercadorias.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, não assiste razão aos embargantes.

A controvérsia devolvida a este Tribunal por meio da apelação interposta pelas credoras restringiu-se ao pedido de reforma da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios.

Concluiu-se, no acórdão ora embargado, que não restaram comprovados os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Azevedo Mármores e Granitos Ltda.

Ao serem confirmados como partes ilegítimas para responderem pela dívida, opera-se a
prejudicialidade lógica
das demais teses de defesa de mérito. Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
"a apreciação das questões acerca da devolução dos fios diamantados e da existência de excesso de execução restam, ao menos nestes autos, prejudicadas, ante o reconhecimento da ilegitimidade dos embargantes".

Não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre o valor ou a exigibilidade de um débito atribuído a terceiro (a pessoa jurídica), quando provocado por partes que o próprio Poder Judiciário declarou não serem responsáveis por tal obrigação. Admitir tal discussão implicaria violação frontal ao
Art. 18 do CPC
, que veda a defesa de direito alheio em nome próprio.

Tais questões, portanto, dizem respeito exclusivamente à pessoa jurídica executada. Se os sócios não respondem pela dívida, não detêm pertinência subjetiva para debater o cálculo ou a exigibilidade da obrigação que recai sobre o patrimônio da empresa devedora.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)